Tribunal: TJDFT
Processo: 0719702-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719702-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se Mandado de Segurança impetrado por Francisca Maria do Socorro Cavalcante Oliveira em face de suposta conduta omissiva imputada ao Secretário do Estado de Saúde do Distrito Federal, ao não dar início ao tratamento quimioterápico ou radioterápico, ou qualquer outro que se faça necessário ao restabelecimento da saúde da autora. Na decisão proferida no ID 36472810, esta Relatoria assinalou o prazo de 10 (dez) dias para a impetrante juntar aos autos relatório médico descrevendo sua doença e o tratamento indicado pelo médico que lhe assiste. Em atendimento ao referido comando, a autora informou que houve a perda superveniente do objeto do presente writ, visto que foi dado início ao tratamento do câncer que a acomete (ID 37190090). É o relato do necessário. Decido. Consoante acima relatado, a impetrante afirmou ter iniciado a realização do tratamento médico, cuja tutela buscava com o presente mandado de segurança. Nesse contexto, outra medida não resta a esta Relatoria senão a de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, visto que, ao que consta dos autos, o pedido deduzido no writ não mais se mostra necessário ou útil à impetrante. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Sem custas. Sem honorários, nos termos da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora